Tribunal: STF
Processo: AI 740946
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA:   AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM NOS TERMOS DO ART. 543-B DO CPC. TRASLADO DE CÓPIA DA SENTENÇA. 
  




1.  Presença das peças previstas no art. 544, § 1º, do CPC. 
  
2.  A ausência no traslado da sentença não atrai a incidência da Súmula STF 288 e do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil por não ser, no caso, essencial à compreensão da controvérsia, que foi bem explicitada no acórdão recorrido. 
  
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.